Tribunal: STF
Processo: RE 1540704
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Insurgência contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos médicos apontados como responsáveis pelo dano alegado. DESACOLHIMENTO da pretensão recursal. Aplicação do Tema nº 940, do E. STF: "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Atendimento médico hospitalar prestado por hospital privado no âmbito do SUS, de modo que os médicos se equiparam a agentes públicos, para fins de aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ilegitimidade passiva dos médicos corretamente decretada, ressalvado o direito de regresso, se o caso. Precedentes. R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 5 – ID: 338e3a3f, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não há responsabilidade objetiva do hospital no caso dos autos.



    Afirma-se que o hospital é entidade privada que atua em outras causas distintas aos atendimentos pelo SUS. Alega-se que não é o fato de o Recorrente prestar serviços em saúde SUS que traduz que seus colaboradores podem ser equiparados aos agentes públicos, porque o que define agente público é o desempenho de mandato, emprego, cargo ou função em órgãos ou entidades pública, o que não é o caso (eDOC 12 – ID: d7890aa6, p. 10).



    Argumenta-se, assim, que o recorrente é uma UNIDADE ‘DUPLA PORTA’, ou seja, que NÃO REALIZA APENAS ATENDIMENTOS CONVENIADOS COM O PODER PÚBLICO, mas também realiza atendimentos de saúde PARTICULARES (eDOC 12 – ID: d7890aa6, p. 13).



    Por fim, sustenta-se que os médicos devem ser mantidos no polo passivo do feito. Argumenta-se que seus colaboradores não podem ser equiparados aos agentes públicos, porque o que define agente público é o desempenho de mandato, emprego, cargo ou função em órgãos ou entidades pública, o no caso dos autos, os médicos são simples prestadores de serviço (eDOC 12 – ID: d7890aa6, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ao prestar serviços de saúde no âmbito do SUS, o hospital conveniado desempenha uma função delegada pelo Estado, atuando como extensão da Administração Pública e que, portanto, a responsabilidade civil é objetiva. Com base nisso, registrou ainda que o agente público cuja responsabilidade é apurada não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória, cabendo-lhe, se for o caso, responder regressivamente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se, na origem, de ação visando ao recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrente de erro médico, ajuizada em face do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - HSVPH, do Município de Jundiaí e dos médicos Dr. Álvaro Afonso Coltri Lellis, Dr. Juan Carlos Menacho Melgal e Dr. Guilherme da Cruz Martine, que prestaram atendimento ao autor (Israel Fernando Silvestre de Souza, representado por seus genitores). 



    A r. decisão agravada julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos médicos Álvaro Afonso Coltri Lellis, Juan Carlos Menacho Melgal e Guilherme da Cruz Martine, nos termos do inc. VI do art. 485 do CPC.



    Pretende o Hospital agravante a reforma da decisão, para o fim de que os médicos permaneçam no polo passivo da ação. Sem razão, contudo. 



    Consoante já exposto na decisão de fls. 38/42 desta Relatora, em que pese a insurgência do Hospital agravante, a legitimação do agente público foi objeto de discussão no julgamento do RE 1.027.633/SP pelo E. Supremo Tribunal Federal, em que fixada tese para o Tema nº 940, de Repercussão Geral (...)



    A questão discutida naquele julgado do E. STF aplica-se ao caso presente. Ali, a questão posta em julgamento versava sobre a possibilidade, ou não, de o ofendido ajuizar ação diretamente contra a pessoa do servidor que, no entendimento da vítima, incorreu em ilícito civil causador de danos. 



    O E. STF debruçou-se precisamente sobre a extensão da norma contida no art. 37, §6º, da CF, para definir se o dispositivo, para além de estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado quando o exercício da função acarretar danos, excluía ou não a responsabilidade do agente público perante o ofendido.



    Prevaleceu no Colendo STF o entendimento de que o dispositivo da Constituição Federal estabelece dupla proteção: assegura aos administrados o direito ao ressarcimento por danos causados pelo Estado, em responsabilidade objetiva, e, ao mesmo tempo, garante ao servidor que ele somente responderá perante o próprio Estado, em caso de dolo ou culpa. A figura do Estado, nesse quadro, se interpõe para que o ente público seja aquele que reponde perante os administrados e também aquele que promove, se o caso, o necessário para invocar a responsabilidade dos servidores.



    (...)



    Destarte, o agente público cuja responsabilidade é apurada não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória, cabendo-lhe, se o caso, responder regressivamente, perante o ente público ao qual se encontra vinculado. 



    Importa assinalar, ademais, que o Tema nº 940 do C. Supremo Tribunal Federal é aplicável ao caso concreto, mesmo que o Hospital agravante seja uma pessoa jurídica de direito privado, porquanto mantém convênio com o Poder Público e, em razão disso, presta serviços essenciais aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta-se que a atuação dos hospitais privados, quando vinculados ao SUS, não se limita à esfera do direito privado, mas insere-se no contexto de uma função pública, destinada a garantir o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.



    Ao prestar serviços de saúde no âmbito do SUS, o hospital conveniado desempenha uma função delegada pelo Estado, atuando como extensão da Administração Pública. Consequentemente, os médicos que exercem suas atividades sob esse regime equiparam-se a agentes públicos para fins de responsabilidade civil, pois integram o aparato estatal na concretização de um direito fundamental” (eDOC 5 – ID: 338e3a3f)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque a controvérsia dos autos perpassa pela análise da natureza da função exercida pelo hospital recorrente, se pública ou privada, assim como do vínculo com a Administração Pública, a fim de aferir a possibilidade de imputar a responsabilidade objetiva pelo dano decorrente do atendimento médico. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e constitucional. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1291779 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.05.2024 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. MUNICÍPIO CONVENIADO. IRREGULARIDADE FORMAL NA DOCUMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1294893 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.03.2021 – grifo nosso)



    No mais, superada a questão referente à responsabilidade objetiva do hospital, a orientação seguida pelo Tribunal de origem quanto à impossibilidade de inclusão dos médicos no polo passivo do feito se encontra devidamente alinhado ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 940 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, em que se assentou que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Eis a ementa deste precedente:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO” (RE 1027633, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.12.2019 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente